Tribunal: STF
Processo: ARE 1320900
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, p. 96): 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS POR DECISÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO NAS DEMAIS FASES. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. SITUAÇÃO IRREVERSÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. Rejeição, de plano, da preliminar de litispendência ante à ausência de identidade da causa de pedir e pedidos. Inteligência do art. 337, §§ 1° e 2°, do NCPC/2015.



    2. Em que pese não se justificar a teoria do fato consumado para suprir reprovação em fase do concurso, a hipótese em tela é especialissima a ensejar a preservação da situação consolidada no tempo, visto que, por força de decisão judicial, lograram os candidatos aprovação nas demais fases do concurso público, já exercendo a função de inspetor da polícia civil há mais de 10 (dez) anos, pelo que merecem ter preservada a situação.



    3. Não se pode deixar de analisar, além do tempo em que os recorridos vêm exercendo a função de inspetor, os recursos gastos pelo Poder Público para a formação profissional, pelo o que se impõe, ainda, a proteção do interesse público.



    4. A aplicação da Teoria do Fato Consumado, em concurso público, é possível, uma vez que corresponde à convalidação de uma situação de fato ilegal, que se perdurou ao longo do tempo, dada a relevância e a preponderância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa fé e da segurança jurídica, sobre o próprio princípio da legalidade estrita.



    5. Recursos conhecidos e desprovidos.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2°, 5° e 37, I e II , da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 129): 



    “Verifica-se que a decisão impugnada, ao admitir a possibilidade de o Recorrido permanecer exercendo as funções de policial civil, em razão de um suposto fato consumado, apesar de ter ingressado na carreira sem ter obtido êxito em uma das etapas classificatórias e eliminatórias do certame, qual seja o exame psicologico, ignorou dispositivos constitucionais que exigem a prévia aprovação em todas as fases de concurso público, para que possa ocorrer a investidura em cargo público, merecendo, desta forma, ser reformada por essa excelsa Suprema Corte. ”



    A Vice-Presidência determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para reapreciação da questão em face do Tema 476 (RE-RG 608.482). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido (eDOC 5, pp. 4-7 e eDOC 5, pp. 52-60). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 11, p. 1) : 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM FASE DO CERTAME POR MEIO DE LIMINAR, REFORMADA ANOS APÓS A POSSE NO CARGO. ARE DESNECESSÁRIO: FOI MANTIDO O ACÓRDÃO RECORRIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, AO TEOR DE TESE DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL, SEM POSTERIOR JUÍZO ADMISSIONAL NEGATIVO, VINDO O RE DIRETAMENTE AO E. STF. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A EXCEÇÃO, PREVISTA NO PRÓPRIO PARADIGMA, À TESE DO TEMA 476/STF. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECLAROU ESTABILIZADOS OS RECORRIDOS NO CARGO, AINDA QUE TENHAM PARTICIPADO SUB JUDICE DE UMA DAS FASES DO CERTAME. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CUJA DESCONSTITUIÇÃO DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DO RE.”



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que, após a análise feita pela Terceira Câmara de Direito Público em face do Tema 476 de Repercussão Geral, os autos não foram reencaminhados à Vice-Presidência para juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que exerça juízo de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente